Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732936-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIPER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGENIO DAMHA, MARIA MONICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI REPRESENTANTE LEGAL: MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA RÉU ESPÓLIO DE: ANWAR DAMHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO e ANDRE SOBRAL ROLEMBERG INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0715877-95.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de acordo, tendo em vista que a parte devedora realizou o pagamento após 4 dias do vencimento. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador